Tribunal: TJES
Processo: 5013495-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013495-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA SIMAM DA SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito, compensação por danos morais e pedido de tutela provisória, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e o envio dos autos à contadoria judicial para apuração da taxa de juros aplicada ao contrato bancário celebrado com o agravado Itaú Unibanco S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova nas alegadas relações consumeristas; (ii) estabelecer se é cabível a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração da taxa de juros pactuada e eventual constatação de abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, requisitos não configurados no caso concreto, pois a autora instruiu a inicial com o próprio contrato e a suposta abusividade pode ser aferida mediante consulta ao Banco Central.
4.
A produção da prova pericial contábil não se mostra necessária, tendo em vista que o contrato e a taxa de juros aplicada já se encontram nos autos, cabendo à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).
5.
O julgador, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), exerce juízo discricionário quanto à necessidade da prova pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor. 2. A remessa dos autos à contadoria judicial para apuração da taxa de juros pactuada é desnecessária quando o contrato e os elementos para análise estão disponíveis nos autos.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 6º, VIII; 370; 373, I; 1.015, XI; 1.017, § 5º; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, e 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 5232947-64.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 21.02.2025; TJRS, AI 5175392-19.2024.8.21.7000, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013495-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA SIMAM DA SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA SIMAM DA SILVA

em face de r. decisão (cópia às fls. 97/98 ID nº 9758140), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que na “A
ção de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Compensação por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
”, ajuizada pela autoria ora agravante em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e remessa dos autos para contadoria judicial.

Nas razões do evento 9758139, a agravante alega, em síntese, que:
(I)
“
Os fatos narrados evidenciam uma relação tipicamente consumerista, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor elencado no artigo 2° do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da sua vulnerabilidade (art. 4°, I) frente à sociedade ré, ora fornecedora de serviços (art. 3º)
”;
(III)
“
aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, deflagra-se um dos direitos básicos do consumidor, esculpido no artigo 6º, VIII, concernente a inversão do ônus da prova
”;
(V)
“
é evidente que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma ação que tem a causa de pedir a revisão das taxas de juros aplicadas ao negócio jurídico. Ademais, este douto juízo não agiu com seu brilhantismo ao julgar improcedente o pedido de cálculos pela contadoria judicial, haja vista que o art. art. 98, § 1º, inciso VII, do CPC garante tal requerimento
”;
(VI)
“
Ao indeferir tais provas, o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois, é através delas, que se chegará a conclusão sobre a notória taxa de juros abusivas aplicadas no caso em comento
”; e que
(
VII
)
“
seja determinado pelo juízo o envio dos autos para a contadoria judicial, a fim de que sejam feitos os cálculos necessários para a análise da taxa de juros aplicada ao negócio jurídico em comento”
.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre a redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A doutrina ensina que, nas relações consumeristas, o julgador pode inverter o ônus probante “
quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência
)
ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança
)
”
1
.

Tal entendimento encontra amparo no que prevê o art. 6º, VIII, do CDC, do qual se extrai que a inversão do ônus da prova pode ser deferida, a critério do Julgador, quando presente a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência do consumidor. Veja-se:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII
—a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências; (negrito meu)

Nesta hipótese, a pretensão deduzida pela autora ora agravante na origem é relativa à revisão de contrato financeiro e a prova pretendida relaciona-se ao fim de calcular a taxa média de mercado aplicada à época da celebração do negócio jurídico.

Ocorre que, como bem destaco pelo juízo
a quo
,
“(...)
a própria Requerente instruiu a inicial com o contrato em discussão
(...)
”
e
“(...)
e
ventual abusividade da taxa de juros aplicada pode ser verificada através de consulta ao site do BACEN, e não por meio da elaboração de cálculos por perito contábil (...)”
.

Diante de tais circunstâncias, não vislumbro os requisitos para a inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Impende novamente destacar que o julgador é o destinatário das provas (art. 370 do CPC) e tem a faculdade (art. 373, §1º, do CPC) de proceder à distribuição dinâmica do encargo probatório.

Aliás, destaco que este entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS. REVISÃO DE ENCARGOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VIII, não se opera de forma automática, sendo indispensável a demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica. 2. Ausente a demonstração da hipossuficiência técnica, o pedido de inversão do ônus da prova deve ser indeferido.
(TJMG; AI 5232947-64.2024.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 21/02/2025; DJEMG 26/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. Inversão do ônus da prova. Conforme Súmula nº 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, permitindo-se a inversão do ônus da prova para a exibição de documentos comuns às partes que estiverem sob sua guarda, e necessários à apreciação dos aspectos fáticos da pretensão revisional, conforme o disposto no
art. 396 e ss. Do CPC
. No caso, pretende a parte embargante a inversão do ônus da prova quanto à comprovação dos fatores que influenciaram a composição da taxa de juros remuneratórios do contrato em revisão, todavia é certo que o referido contrato, com demonstração da taxa de juros remuneratórios aplicada, já foi acostado aos autos com a contestação, incumbindo à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do
art. 373, I, do CPC
. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
(TJRS; AI 5175392-19.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga; Julg. 25/09/2024; DJERS 26/09/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Desembargador
F
ERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2013, p. 99.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.